Tribunal: STF
Processo: HC 126851
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
ementa: Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico internacional de entorpecentes. Dosimetria da pena. Quantidade da droga. Bis in idem. Inocorrência.



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes.



    2. No julgamento dos habeas corpus 112.776 e 109.193, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, o Tribunal, por maioria de votos, entendeu que “configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução).”



    3. No caso, não é possível falar em indevido bis in idem, tendo em vista que a quantidade da droga apreendida (4kg de cocaína) não foi utilizada para justificar o fator de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    4.  Agravo regimental desprovido.